Tribunal: TJDFT
Processo: 0730338-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730338-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão de ID 240749137 que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0704261-67.2025.8.07.0018), movido MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo réu, ora agravante, e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum debeatur. Em suas razões recursais (ID 74362815) o executado agravante sustenta a necessidade de sobrestamento da execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, protocolada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, por meio da qual visa a rescisão do julgamento da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título executado. Alega, outrossim, tratar-se de obrigação inexigível em face da coisa julgada inconstitucional. Isso porque o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 teria sido um dos poucos em que acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), em desrespeito ao precedente vinculante do STF (Tema 864) e da ratio decidendi contida no acórdão. Destaca que a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, antes da prolação do acórdão ora executado (22/09/2021), satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC. Entende, portanto, que na hipótese se estabeleceu distinção indevida, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). Requer, então, que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Assegura, ainda, que a decisão recorrida não deve ser mantida uma vez que os parâmetros fixados para o cálculo violam as normas legais e constitucionais sobre a matéria. Defende não ser possível a correção capitalizada pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), sob o argumento que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Argumenta que o art. 22, §1° da Resolução n° 303/2019 do CNJ não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida Norma é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer, “. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios”. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do quantum debeatur se encontrar com parâmetros discutidos no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora